Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-95.2023.8.11.0026
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000370-95.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 012.151.841-82 (RECORRENTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o boleto foi emitido para quitação de contrato de financiamento, pela revendedora do veiculo, não há como responsabilizar a instituição financeira pelo documento adulterado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores.

Se o Recorrente não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrida, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva da Recorrido e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000370-95.2023.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Silvia Goncalves dos Santos

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação.”

A Reclamada, em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença deferindo-se a restituição do valor pago no boleto fraudador, em dobro, por se tratar de uma cobrança que já havia sido paga, acrescidos de correção monetária desde a data do pagamento indevido, bem como a condenação em danos morais.

No presente caso, a autora alega que possui um contrato de financiamento de veículo com a Ré, em 24x de R$ 870,00, com o intuito de quitar o financiamento, recebeu da loja revendedora do veículo (garagem) um boleto para o pagamento das últimas parcelas no valor de R$ 3.745,71, boleto este que apresentava todos os dados do contrato de financiamento e do beneficiário (Banco BV Financeira S.A.).

No dia 28/08/2021, a Requerente foi até a agência do Banco do Brasil, onde possui conta, para pagar um boleto que, devido ao seu alto valor, não podia ser quitado em uma lotérica, local onde a requerente geralmente paga suas contas. Durante a tentativa de pagamento no caixa eletrônico, a requerente encontrou dificuldades e pediu ajuda a um dos funcionários, que então pegou o boleto e realizou o pagamento.

Ocorre que, após a quitação do boleto, recebeu cobranças da Ré, ocasião em que tomou conhecimento de que foi vítima de golpe. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença deferindo-se a restituição do valor desviado com a fraude, em dobro, por se tratar de uma cobrança que já havia sido paga, acrescidos de correção monetária desde a data do pagamento indevido, bem como a condenação em danos morais.

Em contrapartida, a instituição financeira sustenta que possui site eletrônico oficial e que nele disponibiliza serviço de validação de boletos, para identificação de autenticidade de boleto bancário para pagamento, afins de evitar a ocorrência de fraudes com seus clientes. Aduz que não possui qualquer responsabilidade pelos supostos danos ocorridos com a parte Autora e que consta no comprovante de pagamento, colacionado pela Autora, que o valor foi direcionado a terceiros nome fantasia Pag Seguro, beneficiário final Maria Jose Domingos da Silva.

Pois bem. Em que pese todos os transtornos suportados pela Autora, tenho que a instituição financeira Reclamada não possui qualquer culpa pelo evento noticiado.

Outrossim, ao analisar o comprovante de pagamento anexado aos autos, consta que o beneficiário é diverso da Ré, conforme se segue:

Conforme supramencionado, o nome contido no boleto era

do banco no entanto no momento do pagamento constou que o beneficiário seria terceiros, restando claro que a Autora não foi diligente e nem precavida ao deixar observar o nome do beneficiário do crédito, no respectivo comprovante de pagamento.

Em que pesa a alegação de que o funcionário efetuou o pagamento do boleto não há provas nos autos que comprove tal alegação, pois bem, foi pago através de senha e dados pessoais da autora.

Deste modo, se a parte Autora não diligenciou antes de efetuar o pagamento do boleto, obtido por meio de canal não oficial do banco Recorrido, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. EMISSÃO DE BOLETO COM BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. ERRO MANIFESTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO CONTRATUAL E LIBERAÇÃO DO GRAVAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível, n. 71009165671, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, julgado em 13-02-2020)”

Neste mesmo sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do banco reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

3.

Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4.

Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001412-95.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

BOLETO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(N.U 1041169-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESVIADO EM PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO C/ REPETIÇÃO DE INDEBITO C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO VIA WHATSAPP. GOLPE BOLETO FALSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, responde o fornecedor, via de regra, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação de servidos ou pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Não responderá, entretanto, o fornecedor, constituindo-se exceção, contida no inciso II do § 3º do art. 14 do CPC, se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

N.U 1020451-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Assim, entendo que não pode ser imputada ao Banco Recorrido a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Recorrente, uma vez que esta deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela instituição financeira, considerando que foi solicitado por canais não oficiais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterado todos os termos da sentença recorrida. A Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024